Tribunal: TJBA
Processo: 8029511-06.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029511-06.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA COELHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde portadora de gigantomastia bilateral (CID N62), com quadro crônico de dores na coluna e problemas dermatológicos, visando a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora negada pela operadora sob alegação de caráter estético e ausência de previsão no rol da ANS. Sentença de parcial procedência que determinou o custeio da cirurgia e fixou danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A legitimidade passiva da Central Nacional Unimed em contrato vinculado a outra singular do sistema; a natureza (estética ou reparadora) da cirurgia de redução mamária para tratamento de gigantomastia; a configuração e o
quantum
dos danos morais; e a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O Sistema Unimed opera como um complexo único de serviços médicos, com abrangência nacional e intercâmbio entre as cooperativas, aplicando-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária da Central Nacional Unimed, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade.

4. A cirurgia de mamoplastia redutora, quando indicada por médico assistente para tratamento de gigantomastia que causa severos danos ortopédicos e dermatológicos comprovados por laudos e exames, possui natureza reparadora e funcional, sendo abusiva a negativa de cobertura com base em normas administrativas ou na taxatividade do rol da ANS, pois o tratamento visa à recuperação da saúde da paciente.

5. A recusa indevida de cobertura de procedimento necessário agrava a aflição e o sofrimento da beneficiária, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade do caso e dos precedentes desta Corte, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, que, na hipótese, corresponde à soma do valor da indenização por danos morais e do custo financeiro do tratamento médico assegurado pela tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da Ré desprovido. Recurso Adesivo da Autora provido.

Tese de julgamento: "
1. A operadora de plano de saúde deve custear cirurgia de mamoplastia redutora quando comprovada sua natureza reparadora para tratamento de gigantomastia e patologias associadas. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios em ações de saúde deve considerar o proveito econômico total, englobando o custeio do tratamento e a indenização
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8029511-06.2024.8.05.0080
, em que figuram, como apelante/apelado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apelado/apelante adesiva, a autora
ALEXSANDRA COELHO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)